Tribunal: TJMT
Processo: 1020232-90.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020232-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIRLENE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 868.590.721-72 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PAULO CESAR RIBEIRO DA COSTA - CPF: 972.505.381-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multas de trânsito ou, subsidiariamente, de transferência de responsabilidade a terceiro, sob a alegação de que o veículo estaria em posse indevida e de que provas documentais demonstrariam a impossibilidade de condução nas datas das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração; (ii) estabelecer se é possível imputar a responsabilidade pelas infrações a terceiro sem prova segura da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a responsabilidade pelas infrações decorrentes da condução do veículo é, em regra, do condutor, sendo subsidiária a do proprietário, quando não há identificação do infrator no prazo legal.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, mas sua desconstituição exige prova robusta, cabendo à parte autora o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O boletim de ocorrência constitui prova unilateral, sem contraditório, e não comprova, isoladamente, a alegada posse indevida do veículo por terceiro.

O cartão de ponto não afasta de forma categórica a possibilidade de uso do veículo em horários não abrangidos, nem comprova individualmente a autoria das infrações.

A imputação de responsabilidade a terceiro exige prova mínima e segura da autoria, inexistente nos autos.

A ausência das partes à audiência de instrução evidencia deficiência na produção probatória e reforça a insuficiência dos elementos apresentados.

A ausência de comprovação da perda da posse do veículo impede o reconhecimento de excludente de responsabilidade.

Ainda que se admita a apreciação judicial da matéria após o prazo administrativo, permanece o ônus probatório da parte autora, não cumprido no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os autos de infração de trânsito gozam de presunção relativa de legitimidade, afastável apenas por prova robusta. 2. O boletim de ocorrência, por sua natureza unilateral, é insuficiente para comprovar a responsabilidade de terceiro. 3. A ausência de prova segura da autoria impede a transferência de penalidade de trânsito a terceiro. 4. O proprietário responde subsidiariamente pelas infrações quando não identifica o condutor no prazo legal. 5. A insuficiência probatória mantém a validade dos atos administrativos sancionadores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, §§ 3º e 7º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1022733-80.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 23/04/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SIRLENE RODRIGUES PEREIRA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multas de trânsito ou, subsidiariamente, de transferência de responsabilidade para o corréu
PAULO CÉSAR RIBEIRO DA COSTA
.

A recorrente sustenta, em síntese, que a sentença não valorou adequadamente as provas dos autos, especialmente seu cartão de ponto, que comprovaria a impossibilidade física de ter cometido as infrações. Alega que o veículo estava na posse indevida de seu ex-companheiro e que o juízo de origem lhe impôs um ônus probatório excessivo.

Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pela manutenção da sentença. Os entes públicos defenderam a presunção de legitimidade dos atos administrativos, enquanto o corréu negou os fatos e apontou a insuficiência das provas apresentadas pela autora.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração e, por conseguinte, excluir a responsabilidade da proprietária do veículo.

O sistema normativo de trânsito estabelece que as infrações decorrentes de atos praticados na condução do veículo possuem natureza eminentemente pessoal, recaindo, em regra, sobre o condutor responsável pela prática da conduta infracional.

Tal diretriz encontra fundamento no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, conforme o disposto neste Código.

(...)

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

(...)

§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de quinze dias, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.”

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a responsabilidade do proprietário possui natureza subsidiária e condicionada, decorrendo não da prática direta da infração, mas do descumprimento do dever legal de identificação do condutor infrator.

Trata-se de mecanismo de imputação indireta, instituído para assegurar a efetividade da fiscalização administrativa e a coercibilidade das normas de trânsito.

Nesse contexto, embora a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos seja relativa, sua desconstituição exige prova robusta e idônea, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbindo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito
.

No caso concreto, a recorrente apresentou boletim de ocorrência (ID. 351297371) e cartão de ponto (ID. 351297392). Todavia, tais elementos não se mostram suficientes para elidir a presunção que milita em favor dos atos administrativos.

O boletim de ocorrência possui natureza unilateral, limitando-se a registrar a narrativa da própria interessada, sem comprovação externa ou contraditório, não sendo apto, isoladamente, a demonstrar a alegada apropriação indevida ou a posse exclusiva do veículo por terceiro.

O cartão de ponto, por sua vez, embora indique que a recorrente estava em seu local de trabalho em determinados horários, não afasta de forma categórica a possibilidade de utilização do veículo em lapsos não abrangidos pelo registro, tampouco comprova, de forma individualizada, que o corréu era o condutor nas ocasiões das infrações.

Importante destacar que a pretensão recursal não se limita à exclusão da responsabilidade da proprietária, mas também objetiva a imputação das infrações a terceiro específico. Para tanto, seria indispensável prova minimamente segura da autoria, o que não se verifica nos autos.

Ademais, conforme consignado na sentença, as partes deixaram de comparecer à audiência de instrução (ID. 351297860), oportunidade adequada para produção de prova oral, circunstância que evidencia a ausência de aprofundamento probatório e reforça a fragilidade dos elementos apresentados.

Não procede, ainda, a alegação de exigência de prévio reconhecimento judicial de apropriação indébita. O que se observa é a ausência de prova mínima acerca da alegada perda da posse do veículo, o que impede a incidência de eventual excludente de responsabilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE USO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de autos de infração de trânsito, na qual a autora, proprietária do veículo, alegou que as infrações foram cometidas por terceiro a quem havia cedido o uso do automóvel, requerendo a anulação das multas ou a transferência da pontuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo; (ii) estabelecer se a autora comprovou fato suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração e transferir a responsabilidade ao terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, não sendo reconhecida quando o vício não influencia o resultado do julgamento, nos termos do princípio pas de nullité sans grief
.

A ausência de citação válida pode ser convalidada quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

A legitimidade para alegar nulidade por falta de citação é exclusiva da parte prejudicada, não podendo ser arguida pela autora em benefício próprio.

Os autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

O boletim de ocorrência constitui prova unilateral e insuficiente para afastar a presunção do ato administrativo
.

A revelia do corréu não supre a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A proprietária do veículo responde pelas infrações quando não comprova a efetiva transferência ou não indica o condutor no prazo legal.

A cessão informal do veículo a terceiro, sem adoção de cautelas legais, implica assunção do risco e manutenção da responsabilidade administrativa.

A ausência de indicação do real condutor na via administrativa impede a posterior transferência judicial da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade por ausência de citação exige demonstração de prejuízo e só pode ser arguida pela parte diretamente afetada.
2. Os autos de infração de trânsito possuem presunção de legitimidade, cabendo ao autor prova robusta para afastá-la. 3. O boletim de ocorrência, isoladamente, não comprova a responsabilidade de terceiro por infrações de trânsito. 4. A ausência de indicação do condutor na via administrativa mantém a responsabilidade do proprietário. 5. A cessão informal do veículo a terceiro não afasta a responsabilidade do proprietário pelas infrações.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 13, § 1º, 46 e 55; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 134 e 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1059102-13.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2025.”

(N.U 1022733-80.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026) (g.n.)

Por fim, ainda que se admita a possibilidade de análise judicial do real infrator após o prazo administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), permanece incólume o ônus probatório da parte autora, o qual não foi devidamente cumprido.

Dessa forma, não tendo a recorrente produzido prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração nem para demonstrar, de forma individualizada, a autoria das infrações por terceiro, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026